Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL ATÉ 28/08/2025. MANUTENÇÃO DO PERÍODO INDENIZÁVEL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.950,00 por danos materiais (menor orçamento); e outros R$ 14.400,00, a título de lucros cessantes, em razão de incapacidade temporária na atividade de motoboy, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram. O pedido contraposto foi julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que demonstradas suas condições de hipossuficiência econômica e assistência por advogados dativos. Contrarrazões apresentadas no ID 80630843.
3. No recurso, o recorrente insurge-se apenas quanto aos lucros cessantes, sustentando excesso e alegando ausência de prova idônea para período superior. Defende a limitação a apenas 60 dias de incapacidade do autor. O recorrido, por sua vez, apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, ressaltando o laudo pericial, o boletim de ocorrência, imagens do sinistro, atestados e documento que demonstrariam incapacidade para atividade laborativa ainda em 28/08/2025.
4. Além dos prints de ganhos do recorrido (média semanal), acostados no ID 80630759, e dos atestados que já apontavam afastamento significativo, destaca-se o documento de ID 80630796, que expressamente indica que, em 28/08/2025, o autor seguia incapacitado para a sua atividade de motoboy. Tal elemento confirma a extensão temporal reconhecida na sentença, que, à luz da narrativa clínica e do conjunto probatório, delimitou adequadamente o lapso indenizável (equivalente às 20 semanas consideradas). Inexiste, pois, base fática para a redução a 60 dias, como pretendida pelo recorrente.
5. Desse modo, inexistindo elementos novos capazes de infirmar as fundamentações lançadas pelo juízo de origem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
8. Ambas as partes foram assistidas por advogado dativo. Assim, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários dos advogados dativos. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.